Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC prevê que a ação de produção antecipada de prova deve ser ajuizada no juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou no foro de domicílio do réu.
2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa, o que impede o juízo de pronunciá-la de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça).
3. No caso, embora o consumidor/agravante pudesse ter ajuizado pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede da instituição financeira a ser eventualmente executada. Ademais, a comarca de Brasília também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória de foro.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.